Tribunal: TJDFT
Processo: 0706969-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SAQUES, COMPRAS E EMPRÉSTIMO REALIZADOS MEDIANTE FRAUDE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE (CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO). INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE ATO ILÍCITO. COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda o banco réu, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
2. Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II), o que não ocorre nos autos.
2.1. O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
3. Constatado que os saques, compras e empréstimos decorreram de ato ilícito, que poderia e deveria ter sido prevenido e evitado pelo réu, deve ser declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação a eles, com a devolução simples do indevidamente descontado ou subtraído e a fixação de compensação pelos danos morais sofridos.
4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.